Tribunal: STF
Processo: RE 96972
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. REENQUADRAMENTO DE EMPREGADO.
REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXTINTIVA COM ARRIMO EM INTERPRETAÇÃO DE LEI
ORDINARIA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ASSENTO
NO ART-143 DA CONSTITUIÇÃO.
A EXISTÊNCIA DO QUADRO A QUE ALUDE O ART-461, PAR-2., DA CLT NÃO E
FATOR OBSTATIVO DO DIREITO DO EMPREGADO A RETIFICAÇÃO DE ERRO EM SEU
ENQUADRAMENTO; PELO CONTRARIO, E O SEU PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS.85, I, E 153, PAR-2., DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.